Tribunal: TJBA
Processo: 8000013-71.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000013-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOANICE MARQUES DA SILVA Advogado(s): UEBERT VINICIUS DAS NEVES RAMOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA APOSENTADA. PRELIMINARES. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO. REJEITADAS. CARGO DE DIREÇÃO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DE GRATIFICAÇÃO SUPRIMIDA. REGIME DE SUBSÍDIOS. LEI ESTADUAL Nº 12.578/2012. INCORPORAÇÃO DAS PARCELAS REMUNERATÓRIAS EM PARCELA ÚNICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. BIS IN IDEM. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8000013-71.2025.8.05.0000, de Salvador, em que são partes, como impetrante JOANICE MARQUES DA SILVA e, como impetrados, o Secretário de Administração do Estado da Bahia e o Governador do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, datado eletronicamente. DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO RELATORA